Tribunal: STJ
Processo: 5030697-97.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639505 - SP
(2024/0155169-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMBUSTOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à
espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas
provas constantes nos autos, concluiu não ser possível analisar o
direito à exclusão de verbas do parcelamento firmado, porquanto
não foi juntada certidões de trânsito em julgado das referidas ações
nas quais foram discutidas as inclusões de tributos na base de
cálculo de outros tributos, sendo certo que a alteração dessa
conclusão demandaria a incursão no arcabouço fático-probatório,
medida que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54228003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: e649b8d0-32c0-44c4-9396-6a3ac732f978

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: e649b8d0-32c0-44c4-9396-6a3ac732f978

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639505 - SP (2024
/0155169-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMBUSTOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. REEXAME
DE FATOS E DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar
que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou com ausência de
prestação jurisdicional.
2. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie,
por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas constantes
nos autos, concluiu não ser possível analisar o direito à exclusão de
verbas do parcelamento firmado, porquanto não foi juntada certidões
de trânsito em julgado das referidas ações nas quais foram discutidas
as inclusões de tributos na base de cálculo de outros tributos, sendo
certo que a alteração dessa conclusão demandaria a incursão no
arcabouço fático-probatório, medida que esbarra no óbice da Súmula
7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA52690036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:49
Código de Controle do Documento: f9187694-548d-4b96-9e2e-d2cb63f5f8dd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMBUSTOL
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra decisão de minha lavra, em que conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial, considerando que não há negativa de
prestação jurisdicional, além da incidência da Súmula 7 do STJ (e-STJ fls. 749/754).
A agravante alega, em resumo, que o acórdão recorrido violou os
arts. 489, § 1o, I, e 1.022, II, do CPC, ao deixar de enfrentar o "fundamento determinante
do Tema no 69/STF invocado pela AGRAVANTE, qual seja, o conceito constitucional de
receita, e quanto a eficácia plena das sentenças em Mandados de Segurança, ainda que não
transitadas em julgado" (e-STJ fl. 787).
Defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ ao caso, uma vez que
a controvérsia apresentada no recurso especial não exige reexame de matéria fático-
probatória, mas apenas "a interpretação de normas infraconstitucionais – como o art. 110
do CTN e o
§12, da
– à luz de precedentes vinculantes, como o
art. 62,
Lei no 9.430/96
e do entendimento consolidado do STJ quanto à eficácia imediata das
Tema 69/STF,
decisões em
" (e-STJ fl. 789).
mandamus
Requer que "seja assegurado o direito de, em relação ao PERT na
modalidade demais débitos no âmbito da Receita Federal do Brasil (a) SUSPENDER sua
exigência até que se ultime a sua devida revisão e (b) REVISAR os valores de tal modo
que (b.1) as contribuições ao PIS e à COFINS sejam recalculadas, apresentadas e incluídos
no programa de parcelamento, para todos os fins (inclusive para fins de cálculo da entrada
correspondente a 5% do valor da dívida), sem a indevida inclusão do ISS em sua base de
cálculo, e (b.2) a CPRB seja também recalculada, apresentada e incluídos no programa de
parcelamento, para todos os fins (inclusive para fins de cálculo da entrada correspondente a
5% do valor da dívida), sem a indevida inclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS em sua base
de cálculo" (e-STJ fls. 789/790).
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança para que se: "(i)
suspenda imediatamente a modalidade do Programa Especial de Regularização Tributária
Documento eletrônico VDA52690036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:49
Código de Controle do Documento: f9187694-548d-4b96-9e2e-d2cb63f5f8dd

(“PERT”) objeto deste até que se ultime a sua revisão; e (ii) revise a modalidade do
Programa Especial de Regularização Tributária objeto deste
, de tal modo que: (ii.1) as
writ
contribuições ao PIS e à COFINS sejam recalculadas, apresentadas e incluídos no
programa de parcelamento, para todos os fins (inclusive para fins de cálculo da entrada
correspondente a 5% do valor da dívida), sem a indevida inclusão do ICMS e do ISS em
sua base de cálculo; e (ii.2) a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta seja também
recalculada, apresentada e incluídos no programa de parcelamento, para todos os fins
(inclusive para fins de cálculo da entrada correspondente a 5% do valor da dívida), sem a
inclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS em sua base de cálculo" (e-STJ fl. 187).
A sentença julgou improcedente o pedido.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da empresa
recorrente, sob os seguintes fundamentos, no que interessa (e-STJ fls. 285/286):
No caso dos autos, a apelante narra que conta com sentenças favoráveis
proferidas nos mandados de segurança n.: i) 0007580-51.2007.4.03.6100 e
0002166-23.2017.4.03.6100, por meio das quais lhe foi reconhecido o direito de
excluir o ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS (docs. ID
108035550 e 108035552)
e ii) 5028744-98.2018-4.03.6100 (doc. ID 108035557), que lhe garantiu do
direito à exclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB.
Ainda que, por força do
o contribuinte possa ver reconhecido o
Tema 375/STJ,
direito à exclusão de verbas do parcelamento firmado, e mesmo que fosse
superada a circunstância de a impetrante não ter juntado ao mandado de
segurança (que não comporta dilação probatória) as certidões de trânsito em
julgado das referidas ações nas quais foram discutidas as inclusões de tributos na
base de cálculo de outros tributos, a pretensão formulada nesta ação não poderia
ser atendida.
Isso porque, embora seja verdade que o E. STF firmou orientação jurisprudencial
(Tema 69) no sentido de que o valor arrecadado a título de ICMS não pode
integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda há controvérsia se assim se
faz pelo valor recolhido ou pelo valor destacado, daí sendo necessário
provimento jurisdicional com trânsito em julgado. Por outro lado, nos Temas
1048 e 1135 (respectivamente), o E. STF concluiu desfavoravelmente aos
contribuintes que pretendiam a exclusão do ICMS e do ISS do cálculo da CPRB.
E, além disso, há outras discussões pendentes de apreciação pelo sistema de
precedentes que impedem a ampla pretensão do ora impetrante.
Conforme assentado na decisão agravada, não há negativa de
prestação jurisdicional quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA52690036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:49
Código de Controle do Documento: f9187694-548d-4b96-9e2e-d2cb63f5f8dd

Da leitura do excerto do acórdão supracitado, constata-se que o
Tribunal de origem se pronunciou acerca da aplicabilidade do Tema 69 do STF e do
trânsito em julgado do mandado de segurança (e-STJ fls. 519/520):
Conforme transcrito, embora seja verdade que o E. STF firmou orientação
jurisprudencial (Tema 69) no sentido de que o valor arrecadado a título de ICMS
não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda há controvérsia
se assim se faz pelo valor recolhido ou pelo valor destacado, daí sendo
necessário provimento jurisdicional com trânsito em julgado. Por outro lado, nos
Temas 1048 e 1135 (respectivamente), o E. STF concluiu desfavoravelmente aos
contribuintes que pretendiam a exclusão do ICMS e do ISS do cálculo da CPRB.
E, além disso, há outras discussões pendentes de apreciação pelo sistema de
precedentes que impedem a ampla pretensão do ora impetrante.
No tocante ao trânsito em julgado dos mandados de segurança mencionados pela
apelante, o voto proferido ressaltou que, ainda que, por força do Tema 375/STJ,
o contribuinte possa ver reconhecido o direito à exclusão de verbas do
parcelamento firmado, e mesmo que fosse superada a circunstância de a (que não
comporta dilação impetrante não ter juntado ao mandado de segurança
probatória) as certidões de trânsito em julgado das referidas ações nas quais
foram discutidas as inclusões de tributos na base de cálculo de outros tributos, a
pretensão formulada nesta ação não poderia ser atendida.
Registro ainda que o trânsito em julgado mencionado pela embargante como fato
superveniente (mandado de segurança no 0007580-51.2007.4.03.6100), ocorreu
no ano de 2020, conforme consta do do andamento processual idprint 257299201
e da certidão id 257299202, embora noticiado apenas nesta oportunidade.
Desse modo, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou com
ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas
partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação suficiente
ao deslinde da causa. Nesse sentido: AgInt no
Relator Ministro
AREsp 520705/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
e
Relator Ministro
6/10/2016 REsp 1349293/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2018.
No mérito, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que
o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação, determinando a revisão do
parcelamento de débitos realizado, com relação à inclusão do ICMS na base de cálculo do
Documento eletrônico VDA52690036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:49
Código de Controle do Documento: f9187694-548d-4b96-9e2e-d2cb63f5f8dd

PIS e da COFINS, nos exatos termos do título judicial já transitado em julgado (e-STJ fl.
603).
A recorrente não impugnou esse fundamento basilar. Assim, o
recurso especial esbarra no obstáculo da Súmula 283 do STF, que dispõe: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente, e o recurso não abrange todos eles." A respeito do tema: AgRg no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
REsp 1.326.913/MG,
4/2/2013;
EDcl no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp 36.318/PA,
12.
9/3/20
Quanto ao mais, o acórdão recorrido entendeu não ser possível
analisar o direito à exclusão de verbas do parcelamento firmado, porquanto não foi juntada
certidões de trânsito em julgado das referidas ações nas quais foram discutidas as inclusões
de tributos na base de cálculo de outros tributos.
Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Assim, o julgado ora combatido não merece reparos.
Por fim, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:49
Código de Controle do Documento: f9187694-548d-4b96-9e2e-d2cb63f5f8dd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.639.505 / SP
Número Registro: 2024/0155169-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202203383723 50287449820184036100 50306979720184036100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMBUSTOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO : DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMBUSTOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO : DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: 545fee74-a05a-4bbc-8a32-f775c9f9a34f

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: 545fee74-a05a-4bbc-8a32-f775c9f9a34f